Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-79.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §1o, 4o, I e II, DO CÓDIGO PENAL) – Furto bens pertencentes a consultório odontológico, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão e palavras da vítima e de testemunha seguras e consistentes –

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §1o, 4o, I e II, DO CÓDIGO PENAL) – Furto bens pertencentes a consultório odontológico, durante repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Confissão e palavras da vítima e de testemunha seguras e consistentes – Qualificadoras suficientemente comprovadas por laudo pericial em conjunto com prova oral. Não exigibilidade de exame direto – Condenação mantida. Dosimetria mantida. Dupla qualificação do crime de furto – a primeira qualificadora se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado, enquanto as outras servem como circunstância judicial desfavorável. Antecedentes desabonadores. Reincidência bem demonstrada. Impossibilidade de compensação da reincidência do réu com a atenuante genérica da confissão. Preponderância. Incremento devidamente justificado pela remissiva contumaz. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Incremento, ainda, pela prática do crime durante o repouso noturno. Mantido o regime semiaberto. Não recomendável a substituição da pena corporal, havendo notícia nos autos de que o réu não é principiante na prática delitiva. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001963-79.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante ISRAEL DA
SILVA CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
2
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368
Apelante: Israel da Silva Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Alto
Voto no 291
EMENTA APELAÇÃO. FURTO - (ARTIGO 155, §1o, 4o, I e II,
DO CÓDIGO PENAL) Furto bens pertencentes a consultório
odontológico, durante repouso noturno, mediante escalada e
rompimento de obstáculo Recurso defensivo que não questiona a
autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto
probatório que lhe é desfavorável. Confissão e palavras da vítima e
de
testemunha
seguras
e
consistentes

Qualificadoras
suficientemente comprovadas por laudo pericial em conjunto com
prova oral. Não exigibilidade de exame direto Condenação
mantida. Dosimetria mantida. Dupla qualificação do crime de
furto a primeira qualificadora se presta a configurar o tipo penal
incriminador derivado, enquanto as outras servem como
circunstância judicial desfavorável. Antecedentes desabonadores.
Reincidência bem demonstrada. Impossibilidade de compensação
da reincidência do réu com a atenuante genérica da confissão.
Preponderância.
Incremento
devidamente
justificado
pela
remissiva contumaz. Inteligência do artigo 67 do Código Penal.
Incremento, ainda, pela prática do crime durante o repouso
noturno. Mantido o regime semiaberto. Não recomendável a
substituição da pena corporal, havendo notícia nos autos de que o
réu não é principiante na prática delitiva. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por ISRAEL DA SILVA
CARMO, contra a r. sentença de (fls. 156/165), que condenou o réu como incurso nas
sanções do artigo 155, §1o e §4o, I e II, ambos do Código Penal, a cumprir, as penas de 04
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 18 (vinte e dois) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Em suas razões (fls. 189/194), a defesa pretende a o
afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculos, argumentando a
exigibilidade de exame pericial direto no local dos fatos. Em sede subsidiária, insurge-se
quanto a prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante genérica da confissão e
a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processados o recurso, com apresentação de
contrarrazões (fls. 198/200), a Procuradoria de Justiça no seu parecer de fls. 206/211,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
3
ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 21/02/2020 (fls. 212).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, na madrugada do dia 04 de
junho de 2016, em horário incerto, durante o repouso noturno, na Rua Nhonho do
Livramento, n° 1554, Centro, na comarca de Monte Alto, subtraiu para si, um notebook da
marca Positivo, um celular da marca Samsung, três folhas de cheques preenchidos, além de
equipamentos odontológicos e um caderno-bloco, pertencentes à Natália da Silva
Fonseca.
A materialidade e autoria delitivas não foram questionadas,
mesmo porque sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo pericial (fls. 30/40) e também da prova oral
colhida sob o crivo do contraditório (fls.132/136).
Em Juízo, o réu ISRAEL DA SILVA CARMO confessou a
prática delitiva. Narrou que, como trabalhava como pintor, próximo ao local dos fatos,
pôde observar que, a janela da clínica sempre permanecia aberta. Assim, afirmando que,
em crise de abstinência de drogadição, após o dia de trabalho, dirigiu-se ao estabelecimento
odontológico, entrou pela janela, depois quebrou a porta para evadir-se. Esclareceu que
utilizou a escada que usava em seu labor, para escalar o local dos fatos; e que, para sair,
quebrou a porta, retirando-se os pinos do batente.
Por sua vez, a vítima Natália da Silva Fonseca, questionada
acerca dos fatos, confirmando a subtração dos bens durante a madrugada, fato este notado
na manhã seguinte. Enfatizou, ainda, o arrombamento da porta de ingresso e declarou
prejuízos financeiros de cerca de R$2.400,00 entre a res perdida e os danos no local.
Ainda, a testemunha D. V. do R., em sede policial, em razão
da menoridade, devidamente representado por sua curadora Vanessa Vieira do Rosário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
4
mencionou que não se recorda da data, todavia, contou que foi abordado por policiais
militares, que pegaram seu aparelho celular e lhe pediram para que realizasse o
desbloqueio, o que foi devidamente feito pelo declarante. Informou que os policiais
tiveram acesso a uma conversa dele com o réu, que inclusive é seu primo. Ainda, contou
que em uma das conversas, o réu falava sobre o furto realizado na Clínica Sorriso.
Frisa-se que não há quaisquer discrepâncias entre os relatos
prestados em sede policial e os dados em Juízo pelo policial, todos foram coerentes e
uníssonos.
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime
quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento
feito pela vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo
Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do
julgamento 09/03/2017).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no sentido de
demonstrar que o apelante praticou o delito de furto, não havendo como afastar de sua
conduta a intenção de assenhoreamento dos bens.
As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo,
objetivas que são, depreendem-se especialmente do laudo pericial de fls. 30/40.
Com efeito, a peça técnica indica que o agente acessou a
lateral esquerda aos fundos do imóvel, pelo apoio do beiral da laje, passou pelo portão em
na seqüência arrombou a porta do piso superior, através de objeto a guisa de alavanca
aliado a força muscular no sentido de fora para dentro, por onde acessou a interior do
estabelecimento (fls.31).
As imagens fotográficas anexadas ao laudo (fls. 37/39),
evidenciando que o acusado necessitou realizar o arrombamento (retirou os pinos do
batente), para que assim pudesse adentrar ao estabelecimento e chegar até os bens nos
quais pretendia furtar. Neste ponto, os anexos fotográficos 6, 7 e 8, em ângulos
divergentes, é possível verificar que a porta de entrada do piso superior fora arrombada
para acesso ao estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
5
Do mesmo modo, a qualificadora relativa a escalada
depreende-se do laudo e da prova oral. Frise-e que o próprio acusado admitiu ter utilizado
uma escada para ter acesso ao muro e assim adentrar no local, inclusive, em interrogatório
judicial o réu menciona provável altura do muro escalado (fls. 135). Em adendo, a peça
técnica o ingresso no local do furto por via anormal e com o emprego de meios artificiais,
particular agilidade, ou esforço sensível reveladores da obstinação em vencer as cautelas
postas para a defesa do patrimônio e da maior capacidade do agente para delinqüir, a
reclamar resposta penal mais severa. É o que basta a aplicação da qualificadora.
Observa-se, portanto, que o exame pericial a respeito do local
dos fatos é convincente e suficiente, sobretudo em análise conjunta com a prova oral
colhida, não havendo mácula que desacredite de suas conclusões.
A este respeito, esta Colenda Câmara já decidiu:
“(...) saliento ser descabida a alegação de ineficácia do
laudo pericial que atestou as qualificadoras de escalada e arrombamento, mediante exame
indireto no local da ocorrência. O referido documento, carreado aos autos às fls. 106/108,
foi confeccionado por funcionário competente, a saber, perito criminal, não havendo
elementos a indicar a sua imprestabilidade, observando-se que sua conclusão apenas
ratificou os elementos colhidos por meio da prova oral. Aliás, não passou despercebido
que tal averiguação sequer foi impugnada em momento oportuno, sendo desarrazoada tal
alegação somente nesta via recursal. Ainda, a despeito do alegado pela Defesa, o
documento deu conta de que o muro escalado conta com 2,90m, o que exige esforço e
certa habilidade por parte do agente” (TJSP. Apelação Criminal no
0022074-30.2015.8.26.0032. 8a Câmara de Direito Criminal. Relator Des. Sérgio Ribas,
Dje em 06.06.2019).
Ainda, a ocorrência do delito diante a madrugada vem
indicada nos documentos de fls. 04/05, ensejando o gravame relativo ao repouso noturno;
reprovabilidade específica imposta pelo § 1o, do artigo 155, do Código Penal.
A este respeito, sendo o crime cometido no começo da
madrugada caracterizado a causa de aumento, pouco importando a comprovação de a
vítima estar acordada. Mormente no caso em questão, em que o estabelecimento vitimado é
estabelecimento municipal.
Não há, ainda, qualquer incompatibilidade deste gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
6
com as demais qualificadoras. Tanto é assim que os Tribunais Superiores pacificaram o
entendimento:
“Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que
possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente
compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem
denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria
incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção
pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com
intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se
assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o
reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2o) no furto qualificado (CP, art.
155, § 4o) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade
desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a
convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art.
155, § 1o) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4o) quando perfeitamente
compatíveis com a situação fática.” (HC 130952, Rel. Min. Dias Toffoli, 2.a T., j.
13/12/2016).
“Segundo
jurisprudência
consolidada
neste
Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno pode
incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre
os institutos. Precedentes.” (REsp 1724648/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.a T., j.
23/08/2018).
Passo à análise da reprimenda.
É certo que, no furto, havendo mais de uma qualificadora, a
primeira se presta a configurar o tipo penal incriminador derivado, enquanto as outras
servem como circunstância judicial desfavorável.
Incide, desta maneira, tendo em vista a dupla qualificação do
crime (escalada e rompimento de obstáculo), a exasperação de ambas as penas-base.
Nestes moldes, a basilar foi exasperada de 1/3 (metade), não
apenas pela dupla qualificação do delito, como também pelos antecedentes desabonadores
indicados às fls. 85, alcançando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão mais o
pagamento de 13 (treze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
7
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
CRIMINAL
JULGADA.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
AUSENTE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOS
AUTOS.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
ANTECEDENTES.
EXISTÊNCIA
DE
INQUÉRITOS E PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. DUAS QUALIFICADORAS. UMA
VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. OUTRA PARA
TIPIFICAR A CONDUTA DELITIVA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
RECLUSIVA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]. 5. No presente delito patrimonial, em havendo o
concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma circunstância seja
utilizada para tipificar a conduta, como furto qualificado, e a outra empregada na
dosimetria da sanção, a fim de se considerar como desfavorável circunstância judicial,
acrescendo, assim, a pena-base. 6. A substituição da reprimenda reclusiva por restritivas
de direitos não se mostra possível, visto a estipulação da pena-base acima do mínimo
legal, com espeque no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a sanção do paciente.” (STJ,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA).
Na segunda fase da dosimetria, a reincidência do réu
(processo: 0000166-10.2017.8.26.0368) justificou o incremento, que poderia ter sido
maior, porém aplicado em 1/8 (um oitavo) na origem, conduziu a pena a 3 (três) anos de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
Neste ponto, não assiste razão à defesa ao pedir que se
compense o gravame da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, posto que a
remissiva prepondera sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código
Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
8
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL
RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE
RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A
confissão realizada em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve ser utilizada para
fins de atenuação da pena, bastando, para tanto, que tenha influenciado na formação do
convencimento do julgador, o que se deu no caso em apreço. 2. A agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos
assinalados no art. 67 do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal” (HC 231960/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j.
17.04.2012.).
CONFISSÃO
REINCIDÊNCIA
COMPENSAÇÃO

IMPROPRIEDADE PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no
que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se
colocando no mesmo nível o reincidente e o primário (RHC 135819, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, proc. Eletrônico, 116
Divulg 12-06-2018 Public 13-06-2018).
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade
com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada”
(RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual”. (HC 105543, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, processo eletrônico, DJe-100 divulg
26-05-2014 Public 27-05-2014).
“APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples Insurgência apenas
contra a dosimetria da pena imposta Requerimento de compensação integral da agravante
da dupla reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Descabimento. Esta última
não resulta de motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
9
Abrandamento do regime prisional que não comporta guarida Peculiaridades do caso
concreto permitem o programa prisional eleito Inviabilidade de substituição da
reprimenda corporal por medidas alternativas, diante da existência de óbice legal.
Anotado o prequestionamento de cunho protelatório - Apelo não provido. (Apelação no
1500128-60.2019.8.26.0557, 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, Relator Des. Sérgio Ribas, j. 30 de
janeiro de 2020).
Por fim, na derradeira etapa, elevou-se a pena de 1/3 (um
terço) ante a causa de aumento relativa ao repouso noturno (cf. §1a, do artigo 155, do
Código Penal), resultando definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
No que tange ao regime, a sua determinação não está
automaticamente ligada à quantidade da pena. Ao contrário: far-se-á com observância dos
critérios previstos no CP, art. 59 c.c. o art. 33, § 3o, os quais, in casu, justificariam a
imposição do mais gravoso, pois a recalcitrância e maus antecedentes, que impedem a
hipótese de regime menos gravoso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. EXISTÊNCIA DE DUAS
QUALIFICADORAS. AUMENTO DA PENA BASE COM UMA DAS QUALIFICADORAS.
POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO PELA PRESENÇA DA REINCIDÊNCIA
E DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é
possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto
quando presentes duas ou mais qualificadoras (precedentes). III - mantida a pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001963-79.2018.8.26.0368 -Voto no 291
10
acima do mínimo legal, e presente a agravante da reincidência, mostra-se adequado o
estabelecimento do regime inicial fechado, não sendo o caso de incidência da Súmula
269/STJ, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Habeas Corpus não
conhecido. (STJ, HC no 367.338/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Contudo, mantenho o regime semiaberto, fixado na origem
para o cumprimento inicial da pena, sob pena de reformatio in pejus.
Ainda, incabível a substituição da sanção corporal por
medidas alternativas, tendo em vista a reincidência do agente, respeitadas as vedações
contidas no art. 44, II e III, e art. 77, I e II, ambos do Código Penal.
Sem dúvida, não seria socialmente recomendável ao caso,
principalmente havendo notícia nos autos de que o réu não é principiante nas práticas
delitivas.
Por fim, considero prequestionadas, porém não violadas, as
matérias constitucionais elencadas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR